Tribunal: TJPA
Processo: 0012327-56.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012327-56.2018.8.14.0009

APELANTE: LUENE PATRICIA LOBATO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO DELITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE SENDO QUE A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação para uso próprio. A apelante foi presa em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de maconha, no montante de 470g (quatrocentos e setenta gramas) de “MACONHA”, restando demonstrado que se destinava a mercancia;

3.

Inaplicabilidade da redução de pena no patamar de 2/3 (dois terços) na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, fundamento apto a corroborar a aplicação da minorante na fração de 1/3 (um terço), não merecendo qualquer reparo;

4.

Da dosimetria. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes;

5.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUENE PATRICIA LOBATO BORGES
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, sendo a pena substituída por pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio, e no mérito, a absolvição ante à ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime do art. 33, para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. Por fim, pleiteou a reforma da dosimetria com a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, fixando a pena-base abaixo do mínimo legal, além da aplicação da redutora na fração de 2/3.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 02/07/2018, por volta das 07h05min, o denunciado EDSON JOSÉ GUEDES PAIXÃO e a ora Apelante LUENE PATRICIA LOBATO BORGES tinham em depósito para fins de tráfico, a quantidade de 470g (quatrocentos e setenta gramas) de maconha sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, fato ocorrido na comarca de Bragança /PA.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE INVASÃO DOMICILIAR

No caso em comento, constata-se dos autos, que a entrada dos policiais na casa da ré foi devidamente fundamentada, pois receberam uma denúncia anônima que indicava a residência da apelante como um local conhecido pela traficância. Após diligências prévias, os policiais se dirigiram à residência da apelante, que admitiu que detinha em posse substâncias entorpecentes. Sendo assim, observa-se que a situação exposta se enquadra na hipótese de flagrante delito, conforme dispõe o art. 302 do CPP.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu ausência de fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante, uma vez que a suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, tornando-se dispensável o mandado judicial, quando tratar-se de crime permanente, como neste caso de crime de tráfico de drogas, sendo verificado inclusive que estava a ré em estado de flagrância desde antes da ação ter iniciado, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, visto que foi encontrada a quantidade de 470g (quatrocentos e setenta gramas) de droga conhecida como “MACONHA”, conforme laudo toxicológico definitivo.

A autoria delitiva por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo
.

A apelante, em juízo
, disse que a droga não lhe pertencia, pois seriam de outras pessoas que estavam no imóvel, bem como que, no que concerne a droga que estava sua posse, a ré confirmou a propriedade
.

A testemunha,
Mayco Alves, policial militar, em juízo, relatou que “
no dia da ocorrência, de manhã cedo, a guarnição da polícia recebeu denúncia de comercialização de entorpecentes na residência da denunciada, a qual estaria na sua posse indireta. Nesse contexto, após ser autorizada a entrada, foi realiza visória na casa, sendo que uma parte dos entorpecentes estava em posse da acusada, ao passo que o restante das drogas foi encontrado no interior do imóvel, conquanto não recorda em qual cômodo”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelado ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder da recorrente e no interior da sua residência, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, maconha, sendo ainda
considerada a expressiva quantidade de droga apreendida, sendo 470g (quatrocentos e setenta gramas) de droga conhecida como “MACONHA”, conforme laudo toxicológico definitivo, em circunstâncias caracterizadoras de tráfico,

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois a ré foi presa em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam que a expressiva quantidade de droga apreendida
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a aplicação d
a causa de diminuição de pena em 1/3 (um terço),

tendo em vista
a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo 470g (quatrocentos e setenta gramas) de droga conhecida como “MACONHA”, o que é fundamento apto a corroborar a aplicação da minorante na fração estipulada
.

Por oportuno, analisando os autos, constatou-se que a sentença condenatória exarada, foi corretamente fundamentada com a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado em sua fração de 1/3 (um terço) pelas fundamentações acima expostas, não merecendo, portanto, qualquer reparo mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, a apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (CP, art. 65, inc. I e III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base da apelante foi fixada no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão. Já na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de vinte e um anos à época dos fatos, contudo, não há como ser aplicada, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Por fim, na terceira fase, após a aplicação do tráfico -privilegiado na fração de 1/3 (um terço) restou a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, com o regime inicial de cumprimento da pena no aberto, sendo a pena substituída por pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Observa-se, portanto, que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a arguição da defesa, esta não merece prosperar uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, a Súmula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes. 3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal. 4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
. 5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ. 1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/06/2024